Tribunal: TJMT
Processo: 0003995-42.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003995-42.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (EMBARGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003995-42.2013.8.11.0015

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS, E DE ENCARGOS IRREGULARES – VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO CONCEDIDA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA – CONEXÃO DE AÇÕES (CAUTELAR COM A PRINCIPAL) – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA INDEVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA APELADA – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO NO APELO DA AÇÃO PRINCIPAL (DECLARATÓRIA DE INEXSITÊNCIA DE DÉBITO) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA CAUTELAR MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS OPOSTOS DE DECISÃO QUE JÁ HAVIA SIDO OBJETO DE EMBARGOS ANTERIORES - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O sistema recursal brasileiro acolhe o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, de modo que quando interpostos dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do recurso que tenha sido protocolizado por último.

Não se conhece de embargos de declaração opostos contra acórdão que já foi objeto de embargos anteriores, que já foram inclusive julgados desprovidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0003995-42.2013.8.11.0015

EMBARGANTE:
CLARO S.A.
.

EMBARGADO:
R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
.

Processo na origem: 0003995-42.2013.8.11.0015

Comarca de
Sinop
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo da empresa embargante.

O Apelo n.o 0003995-42.2013.8.11.0015 restou assim ementado (ID 35979991 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO – CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS, E DE ENCARGOS IRREGULARES – VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO CONCEDIDA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA – CONEXÃO DE AÇÕES (CAUTELAR COM A PRINCIPAL) – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA INDEVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA APELADA – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO NO APELO DA AÇÃO PRINCIPAL (DECLARATÓRIA DE INEXSITÊNCIA DE DÉBITO) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA CAUTELAR MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em inépcia da petição inicial se preencheu os requisitos exigidos pelo regramento próprio à espécie e vigente à época da propositura da ação (art. 295 do CPC/73).

Desnecessário o reconhecimento da conexão, para decisão conjunta, se as sentenças, embora lançadas separadamente, ou seja, cada qual no seu respectivo processo, foram proferidas no mesmo dia.

Revela-se prejudicada a análise de questão – legitimidade da dívida que deu origem à negativação do nome da autora apelada – que já foi resolvida pela sentença proferida na ação principal (Declaratória de Inexistência de Débito), cuja parte da mencionada sentença foi, inclusive, mantida em grau de recurso (acórdão da Apelação no 0011102-40.2013.811.0015, jugada em 29.1.2020).

Possível a condenação, na Cautelar Inominada, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se houve pretensão resistida, ou seja, se houve apresentação de contestação, em que se defendeu o desacolhimento do direito postulado pela autora, em razão da alegação de regularidade da cobrança e da negativação do nome da autora apelada.
".

A embargante
CLARO S.A.
alega que o acórdão é omisso e defende a alteração
ex-officio
dos honorários advocatícios arbitrados na sentença e majorados nos embargos de declaração (ID ), para que os honorários de sucumbência sejam fixados com base na equidade, como é comum em ações cautelares, e não sobre o valor da causa, que reputa exorbitante.

Argumenta que o acórdão deve refletir o mesmo parâmetro adotado na ação principal, RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO no 0011102-40.2013.8.11.0015, na qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada por equidade em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao recurso para reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios em valor igual ao fixado na ação principal.

CONTRAMINUTA
(ID 42701962 - Pág. 1): não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003995-42.2013.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo da empresa embargante.

O Apelo n.o 0003995-42.2013.8.11.0015 restou assim ementado (ID 35979991 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO – CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS, E DE ENCARGOS IRREGULARES – VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO CONCEDIDA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA – CONEXÃO DE AÇÕES (CAUTELAR COM A PRINCIPAL) – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA INDEVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA APELADA – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO NO APELO DA AÇÃO PRINCIPAL (DECLARATÓRIA DE INEXSITÊNCIA DE DÉBITO) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA CAUTELAR MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em inépcia da petição inicial se preencheu os requisitos exigidos pelo regramento próprio à espécie e vigente à época da propositura da ação (art. 295 do CPC/73).

Desnecessário o reconhecimento da conexão, para decisão conjunta, se as sentenças, embora lançadas separadamente, ou seja, cada qual no seu respectivo processo, foram proferidas no mesmo dia.

Revela-se prejudicada a análise de questão – legitimidade da dívida que deu origem à negativação do nome da autora apelada – que já foi resolvida pela sentença proferida na ação principal (Declaratória de Inexistência de Débito), cuja parte da mencionada sentença foi, inclusive, mantida em grau de recurso (acórdão da Apelação no 0011102-40.2013.811.0015, jugada em 29.1.2020).

Possível a condenação, na Cautelar Inominada, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se houve pretensão resistida, ou seja, se houve apresentação de contestação, em que se defendeu o desacolhimento do direito postulado pela autora, em razão da alegação de regularidade da cobrança e da negativação do nome da autora apelada
".

O embargante alega que o acórdão é omisso, porém não esclarece onde residiria tal vício e claramente busca a alteração da forma em que foram arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência na sentença e majorados no apelo.

Primeiramente, quando se verifica a interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

Conforme se observa dos documentos existentes no processo, o acórdão proferido no Apelo
n.o 0003995-42.2013.8.11.0015 já foi objeto de Embargos de Declaração (ID 37322495), por meio dos quais a mesma embargante se insurge contra a forma como foram arbitrados os honorários advocatícios, mas apenas quanto à sua distribuição entre ela e a outra empresa requerida – AMERICEL S.A. – ao argumento de que a segunda requerida havia sido incorporada pela primeira, logo seria parte ilegítima na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Importante ressaltar que a embargante, por ocasião do primeiro recurso, nada arguiu com relação à forma como foram arbitrados os honorários advocatícios, ou seja, 10% sobre base no valor atualizado da causa.

Portanto, flagrante a preclusão da matéria e, também, o fato de que os presentes embargos não merecem ser conhecidos, porquanto a embargante já se utilizou desta modalidade de recurso para insurgir-se contra o teor do acórdão proferido no apelo.

Não se trata aqui de embargos de embargos, porque as razões expostas no presente recurso atacam mesmo é o teor da sentença, ou seja a base de cálculo que a sentença estabeleceu para os honorários de sucumbência, e o fato de que a decisão foi mantida no acórdão proferido no apelo.

Portanto, em atenção ao princípio da unicidade recursal, os presentes embargos não merecem ser conhecidos, mormente quando os primeiros embargos opostos contra o acórdão do apelo já foram julgados desprovidos (ID 40847964).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS EM PEQUENA PARTE DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC – POSSE MANSA E PACÍFICA POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO QUE DEVE SE RESTRINGIR À PORÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELO RÉU/APELADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DUAS PEÇAS DE EMBARGOS DE DELCARAÇÃO INTERPOSTAS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO À SEGUNDA – CONHECIMENTO APENAS DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLIZADOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A UMA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
"No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal segundo o qual manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último
" (STJ, AgInt nos EAg n. 1.213.737/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 26/08/2016). 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal . 3. Quanto à pretensão de reserva de área proporcional da mata para fins de averbação da reserva legal ambiental na matrícula do imóvel rural, trata-se de nítida inovação recursal , já que essa discussão foi levantada somente em sede de embargos de declaração, além do que não há qualquer pertinência no levantamento dessa questão, porque o reconhecimento da exceção de usucapião gera efeitos apenas inter partes e não dispensa o ajuizamento de ação própria (ação de usucapião) pelo réu/excipiente, para fins de declaração de propriedade, com eficácia erga omnes. (N.U 0014768-78.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Com essas considerações,
não se conhece dos presentes declaratórios
, uma vez que a mesma parte já opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão proferido no Apelo 0003995-42.2013.8.11.0015
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020